Tribunal: TJSP
Processo: 1500864-47.2021.8.26.0383
Classe: Apelação Criminal / Apropriação indébita
Órgão julgador: Marcia Monassi
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-16
Data de publicação: 2024-06-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Apropriação indébita. Sentença condenatória. Preliminar. Rejeição da denúncia por falta de justa causa. Impossibilidade. Esferas cível e criminal são independentes. Conduta que se amoldou perfeitamente ao tipo penal de apropriação indébita. Mérito. Autoria e materialidade suficientemente demonstradas. Réu confesso. Penas bem dosadas. Regime aberto adequado. Possível a

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Apropriação indébita. Sentença condenatória. Preliminar. Rejeição da denúncia por falta de justa causa. Impossibilidade. Esferas cível e criminal são independentes. Conduta que se amoldou perfeitamente ao tipo penal de apropriação indébita. Mérito. Autoria e materialidade suficientemente demonstradas. Réu confesso. Penas bem dosadas. Regime aberto adequado. Possível a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. RECURSO DESPROVIDO.